Tribunal: TCU
Processo: 040.785/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2782/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, e encaminhar cópia desta deliberação à Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Educação, além de conceder à Representante vista e cópia dos autos, à exceção de eventuais peças classificadas como sigilosas, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 040.785/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Golden Distribuidora Ltda. (04.196.935/0002-27). 1.2. Órgão/Entidade: Subsecretaria de Assuntos Administrativos - MEC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Roberto Liporace Nunes da Silva (43.665/OAB-DF), representando Golden Distribuidora Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.